Tribunal: TJMT
Processo: 0024268-56.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024268-56.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY registrado(a) civilmente como LILIAN FURQUIM DE GODOY - CPF: 457.059.849-87 (APELANTE), ODERLINO RODRIGUES DE GODOY - CPF: 299.756.209-06 (APELADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), LORENA FURQUIM DE GODOY - CPF: 987.045.081-49 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY registrado(a) civilmente como LILIAN FURQUIM DE GODOY - CPF: 457.059.849-87 (APELADO), PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR - CPF: 496.452.261-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ODERLINO RODRIGUES DE GODOY - CPF: 299.756.209-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE JORNADA FUNCIONAL POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA GINECOLOGISTA E OBSTETRA. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM INTEGRAL CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO AO ERÁRIO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Espólio de Lilian Furquim de Godoy contra sentença que julgou procedente ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Município de Cuiabá, condenando a requerida ao ressarcimento de R$ 257.319,12, em razão do descumprimento reiterado da jornada funcional de médica submetida ao regime de 20 horas semanais, conforme apurado no PAD n. 031/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença e cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção probatória; (ii) estabelecer se a pretensão ressarcitória estaria prescrita diante da ausência de reconhecimento judicial de ato doloso de improbidade administrativa; e (iii) determinar se restou comprovado o dano ao erário decorrente do recebimento de remuneração sem a correspondente prestação integral da jornada funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial, documental e emprestada mostra-se legítimo quando a controvérsia pode ser solucionada mediante análise documental e simples cálculos aritméticos, competindo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

A ausência de impugnação tempestiva da decisão saneadora que indeferiu a dilação probatória acarreta preclusão temporal da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede recursal.

5.

A pretensão ressarcitória não se submete à tese de imprescritibilidade fixada no Tema 897 do STF quando inexistente ato doloso de improbidade administrativa.

6.

O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário inicia-se com a ciência inequívoca da lesão pela Administração Pública, aplicando-se a teoria da
actio nata
.

7.

Inexiste prescrição quando a municipalidade toma conhecimento formal das irregularidades em 2014 e ajuíza a ação em 2016, antes do decurso do prazo quinquenal.

8.

O conjunto probatório produzido no PAD, composto por confissão da servidora, depoimentos testemunhais e documentos funcionais, demonstra o descumprimento reiterado da jornada legalmente exigida.

9.

A inexistência de controle eletrônico de frequência não afasta o dever funcional de cumprimento da carga horária legal nem legitima o recebimento integral de vencimentos sem a correspondente contraprestação laboral.

10.

A validade do processo administrativo disciplinar não pode ser rediscutida diante da existência de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo sua regularidade e observância ao contraditório e à ampla defesa.

11.

A comprovação documental do vínculo funcional, das fichas financeiras e da metodologia de cálculo do período não trabalhado afasta alegação de ausência de lastro probatório quanto ao valor do ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial e documental não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada mediante prova documental já constante dos autos e simples cálculos aritméticos.

2.

O prazo prescricional da pretensão ressarcitória inicia-se com a ciência inequívoca da lesão pela Administração Pública, conforme a teoria da
actio nata.

3.

O recebimento de remuneração sem o cumprimento integral da jornada funcional configura dano ao erário passível de ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY, representado por Oderlino Rodrigues de Godoy, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao ressarcimento do dano causado ao erário no valor de R$ 257.319,12, acrescido de correção monetária e juros legais.

Consta da inicial que, no âmbito do PAD n. 031/2014, instaurado pela Secretaria Municipal de Saúde, apurou-se a reiterada inobservância da jornada de trabalho pela servidora Lilian Furquim de Godoy, médica ginecologista e obstetra submetida ao regime de 20 horas semanais, a qual teria considerando o total de horas não trabalhadas acumulado 104 faltas no período investigado, laborando apenas no período vespertino de terça a sexta-feira, deixando de comparecer às segundas-feiras e cumprindo jornada diária inferior à estabelecida. Segundo o Município autor, tal circunstância ocasionou enriquecimento ilícito da servidora e prejuízo ao erário municipal.

O magistrado singular consignou que a própria servidora, em depoimento prestado no PAD, admitiu o não comparecimento às segundas-feiras, bem como que os fatos foram corroborados pelas testemunhas ouvidas no procedimento administrativo, cujo relatório final concluiu pela aplicação da penalidade de demissão, apuração de eventual ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário. Ao final, julgou procedente a ação para condenar o espólio ao ressarcimento integral dos valores indevidamente recebidos.

Irresignado, o Espólio de Lilian Furquim de Godoy interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e omissão no enfrentamento de argumentos relevantes, em afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e contábil destinada a demonstrar a incorreção do valor do ressarcimento. Defendeu, ainda, que o montante de R$ 257.319,12 seria inconsistente, pois não houve exclusão de férias, feriados, licenças e afastamentos médicos, além de inexistir comprovação de lotação da servidora no período integral considerado pelo Município. Sustentou também nulidades no PAD e afirmou que a sentença se baseou apenas em trecho de depoimento referente ao período de 2013 a 2015, sem prova acerca dos anos anteriores. Ao final, requereu a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para produção de provas.

Foram opostos embargos de declaração pela parte requerida, nos quais alegou omissão da sentença quanto à existência de regime de produtividade aplicável aos médicos municipais, à suposta tolerância administrativa quanto ao cumprimento da jornada e à necessidade de aplicação do art. 24 da LINDB.

Os embargos declaratórios foram rejeitados pelo Juízo de origem.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a servidora confessou o descumprimento da jornada de trabalho, inexistindo qualquer ato formal autorizando a redução da carga horária. Argumentou que a prática alegada pela apelante jamais foi institucionalizada de forma válida e que restou devidamente demonstrado o dano ao erário decorrente da percepção de remuneração sem a correspondente contraprestação laboral.

Posteriormente, o espólio apelante apresentou manifestação suscitando a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, ao fundamento de que a presente ação não se enquadraria nas hipóteses de imprescritibilidade previstas no art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

O Município de Cuiabá manifestou-se pela inocorrência de prescrição, defendendo a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória, sob o argumento de que a conduta da servidora foi dolosa, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Município de Cuiabá, condenando a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 257.319,12, em razão do descumprimento da jornada de trabalho apurado no PAD n. 031/2014.

Preliminarmente, a recorrente suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e omissão no enfrentamento de argumentos relevantes deduzidos na defesa e nos embargos de declaração, alegando afronta aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC.

Sustenta, ainda, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova documental, pericial contábil e prova emprestada oriunda da ação anulatória n. 004400-75.2016.8.11.0041, ao argumento de que tais elementos seriam indispensáveis para demonstrar a inexistência do alegado prejuízo ao erário, a ausência de controle efetivo de jornada, a incorreção do valor do ressarcimento e a delimitação temporal das irregularidades apuradas administrativamente. Além disso, suscita a ocorrência de prescrição da pretensão ressarcitória, sustentando inexistir reconhecimento judicial de ato doloso de improbidade administrativa apto a atrair a imprescritibilidade prevista no Tema 897 do STF.

Todavia, razão não lhe assiste.

Extrai-se dos autos que, após regular instrução processual, o Juízo singular determinou a intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão.

Posteriormente, a parte requerida formulou pedido de produção de prova documental, perícia contábil e utilização de prova emprestada oriunda da ação anulatória n. 004400-75.2016.8.11.0041, postulando, em síntese, a demonstração da inexistência do alegado prejuízo ao erário, bem como a comprovação de ausência de controle efetivo de jornada.

Todavia, por decisão saneadora, o magistrado singular indeferiu expressamente os pedidos de produção de prova documental, pericial e emprestada, assentando que: (i) a própria defesa afirmava inexistir controle formal de jornada; (ii) eventual apuração do valor devido decorreria de simples cálculos aritméticos; (iii) a condenação, caso procedente a demanda, estaria limitada às faltas efetivamente comprovadas nos autos; e (iv) os elementos pretendidos por meio da prova emprestada não se revelavam úteis ao deslinde da controvérsia.

E, de fato, agiu com acerto o Juízo de origem ao indeferir a dilação probatória requerida.

Isso porque a controvérsia central dos autos não demandava conhecimento técnico especializado, mas apenas análise documental acerca do alegado descumprimento reiterado da jornada funcional e da remuneração percebida pela servidora.

Tal como consignado na decisão saneadora, eventual quantificação do prejuízo poderia ser realizada mediante simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

Além disso, a própria parte requerida sustentava inexistir controle formal de ponto, circunstância que evidencia a inutilidade do pedido de juntada de folhas de frequência para posterior perícia.

Igualmente correto o indeferimento da prova emprestada, uma vez que os depoimentos produzidos na ação anulatória buscavam demonstrar ausência de fiscalização administrativa e inexistência de oposição da chefia ao modo de prestação do serviço, elementos incapazes, por si sós, de afastar eventual responsabilização decorrente do descumprimento da carga horária legalmente exigida.

Ademais, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que a referida decisão não foi impugnada tempestivamente pela parte demandada, operando-se a preclusão temporal quanto à insurgência relativa ao indeferimento probatório na decisão saneadora.

Assim, revela-se inviável a renovação da matéria apenas em sede recursal, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de efetivo prejuízo processual.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante suscita, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão ressarcitória.

A preliminar igualmente não prospera.

Inicialmente, cumpre consignar que a hipótese dos autos não atrai a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da Repercussão Geral, segundo a qual “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Isso porque, embora a demanda tenha sido ajuizada no contexto de irregularidades funcionais apuradas administrativamente, a sentença recorrida não reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa, tampouco promoveu o enquadramento da conduta nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei n. 8.429/1992, limitando-se a condenar a requerida ao ressarcimento dos valores considerados indevidamente percebidos em razão do alegado descumprimento da jornada funcional.

Desse modo, tratando-se de condenação exclusivamente ressarcitória, sem reconhecimento judicial de ato doloso de improbidade administrativa, afasta-se a incidência do Tema 897/STF.

Ademais, considerando que apenas a parte demandada interpôs recurso de apelação, mostra-se inviável, em grau recursal, alterar a natureza jurídica da condenação para reconhecer ato ímprobo doloso, sob pena de indevido agravamento da situação da recorrente, em afronta ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Todavia, isso não conduz ao reconhecimento da prescrição no caso concreto.

Aplica-se à hipótese a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando a Administração Pública toma ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

No caso dos autos, verifica-se que a municipalidade tomou conhecimento formal das irregularidades em 29/04/2014, por ocasião da correição realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, circunstância que culminou na instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 031/2014 para apuração dos fatos.

Na sequência da apuração administrativa, foi ajuizada a presente ação no ano de 2016, inexistindo, portanto, o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de dano ao erário decorrente da percepção de remuneração sem a correspondente prestação integral da jornada laboral.

Conforme se extrai dos autos, o PAD instaurado pela Secretaria Municipal de Saúde concluiu que a servidora cumpria jornada inferior à legalmente prevista para o cargo de médica ginecologista e obstetra, laborando apenas das 14h as 17h de terça a sexta-feira, ausentando-se às segundas-feiras, apesar de submetida ao regime de 20 horas semanais.

Além disso, as testemunhas ouvidas no âmbito do PAD corroboraram as irregularidades apuradas administrativamente.

A testemunha Laura Cristina Constantina Arruda, que trabalhava, à época dos fatos, na mesma unidade de saúde em que laborava a requerida, declarou que a acusada trabalhava apenas de terça a sexta-feira.

No mesmo sentido, a testemunha Suelen Cristina Rosa dos Santos Barbosa, também vinculada ao mesmo centro de saúde, afirmou que a jornada de trabalho da requerida ocorria das 14h às 17h.

Tais declarações corroboram a conclusão administrativa de que a servidora não cumpria integralmente a carga horária correspondente ao cargo público ocupado, reforçando a consistência do conjunto probatório produzido nos autos.

Cumpre salientar, ainda, que a regularidade do processo administrativo já foi objeto de questionamento nos autos da ação n. 004400-75.2016.8.11.0041, ocasião em que houve o trânsito em julgado de acórdão reconhecendo a validade do PAD, assentando que “os documentos acostados aos autos têm-se que o processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade”.

Desse modo, não há espaço para rediscussão da higidez do procedimento administrativo, sobretudo diante da inexistência de elementos novos capazes de infirmar a conclusão já alcançada em decisão judicial transitada em julgado.

Não prospera também a alegação de inexistência de dano ao erário.

Ainda que inexistisse controle formal eletrônico de frequência, os autos demonstram, de forma suficiente, que a servidora percebia remuneração correspondente à carga horária integral sem prestar regularmente a totalidade da jornada funcional exigida.

A ausência de controle eletrônico de ponto não afasta o dever funcional de cumprimento da jornada legalmente estabelecida, tampouco legitima o recebimento integral de vencimentos sem a correspondente contraprestação laboral.

A alegação recursal de que os médicos laboravam sob regime de produtividade, com tolerância administrativa quanto ao cumprimento da carga horária, igualmente não afasta a irregularidade constatada.

Isso porque inexiste prova de ato administrativo autorizando a redução da jornada funcional da servidora ou a substituição integral da carga horária pelo cumprimento de metas de produtividade.

Ao contrário, o art. 24 da Lei Complementar Municipal n. 200/2009 estabelece expressamente que a jornada de trabalho dos ocupantes do cargo de médico é de 20 horas semanais, inexistindo demonstração de que a apelante estivesse inserida em exceção legal apta a justificar o cumprimento reduzido da jornada.

Também não procede a alegação da recorrente de que a formação do valor do ressarcimento desconsiderou a delimitação temporal realizada na esfera administrativa, tampouco a assertiva de inexistência de elementos aptos a justificar a inclusão do período anterior a 2010.

Isso porque a própria Portaria instauradora do PAD n. 031/2014 não delimitou temporalmente a apuração das irregularidades, consignando, de forma ampla, a necessidade de averiguação de irregularidades no exercício das funções desempenhadas pela servidora.

Além disso, constam nos autos do PAD, colacionados a este feito, as fichas financeiras da servidora referentes ao período compreendido entre os anos de 2007 e 2015 (ID 322590381 - págs. 30/53), evidenciando vínculo funcional e percepção remuneratória no período impugnado pela recorrente.

Outrossim, há nos autos demonstrativo detalhado do cálculo do período não trabalhado desde o ano de 2007, acompanhado de notas explicativas que descrevem os critérios utilizados para apuração do montante devido, inclusive consignando que a servidora possuía “08 anos e 02 meses de vínculo funcional com este Município compreendidos de 01/2007 a 03/2015”, bem como esclarecendo a metodologia utilizada para apuração das diferenças remuneratórias percebidas sem a correspondente contraprestação laboral.

Desse modo, não procede a alegação de ausência de lastro documental quanto ao período considerado pela Administração para fins de cálculo do ressarcimento.

Também não procede a alegação de insuficiência probatória quanto ao valor do dano.

Não há falar, portanto, em condenação fundada em mera presunção.

Ao contrário, o conjunto documental oriundo do PAD, aliado à própria confissão da servidora, aos depoimentos testemunhais e aos elementos funcionais constantes dos autos, demonstra suficientemente o recebimento de remuneração sem integral contraprestação do serviço público.

Também não afasta a responsabilização o argumento de ausência de reclamações de pacientes ou de eventual tolerância administrativa quanto à forma de prestação do serviço.

Isso porque a observância da carga horária funcional constitui dever inerente ao cargo público, não podendo eventual permissividade informal afastar a necessidade de recomposição do erário diante da percepção de valores sem correspondente prestação laboral.

Dessa forma, inexistindo nulidade processual e estando suficientemente comprovado o dano ao erário decorrente da percepção de remuneração sem a correspondente contraprestação laboral, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026